Tribunal: TJMT
Processo: 1024037-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024037-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), ADEMIR GONZALES - CPF: 705.828.408-30 (AGRAVANTE), JESSICA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 039.771.081-07 (AGRAVADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
LIMINAR DEFERIDA
.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVAD
A
EM COGNIÇÃO SUMÁRIA.
NECESSIDADE DE I
NS
TRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência
buscada
na Ação de Reintegração de Posse n. 1006298-19.2025.8.11.0006,
para reintegrar a agravada n
o
imóvel denominado Porto Veríssimo,
localizado no Distrito de Caramujo, Cáceres/MT
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a agravada comprovou suficientemente, nos termos do art. 561 do CPC, os requisitos para concessão da tutela possessória liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência possessória exige prova
,

em cognição sumária
,
da posse anterior, da ocorrência de esbulho ou turbação, da data do fato e da continuidade da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Os documentos apresentados pela agravada, como o contrato particular de compra e venda, demonstram, em princípio, indícios de propriedade, mas não comprovam a situação fática de posse.

A posse é uma relação de fato com a coisa, independente do domínio, sendo incabível presumir sua existência a partir de documentos de titularidade
registr
al do imóvel.

A controvérsia demanda instrução probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela liminar em ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da prática de esbulho e da data do fato, nos termos do art. 561 do CPC.

Documentos que evidenciem eventual direito de propriedade, por si só, não são suficientes para comprovação da posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que
deferiu a tutela de urgência na Ação de Reintegração de Posse n. 1006298-19.2025.8.11.0006
, para que a agravada reto
masse
a posse do
imóvel denominado
P
o
rto
Veríssimo
, localizado no Distrito de
Caramujo
, Cáceres/MT
,
sob o fundamento de que
preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

O agravante alega que manteve relação conjugal duradoura com a genitora da agravada e que o
imóvel objeto da lide foi adquirido com seus recursos, apesar de registrado em nome da enteada.

Afirma que sua posse tem origem em aquisição onerosa e que o término do relacionamento amoroso não pode
impedir sua permanência no local que é dono.

Argumenta que não foram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC
, principalmente porque a autora/agravada anexou um contrato de compra e venda sem registro nem testemunhas
e não comprovou o exercício de sua posse.

O efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 301996391
).

Em contraminuta a agravada afirma que adquiriu o imóvel e apenas tolerou a presença do a
gravante em razão do relacionamento amoroso que ele tinha com sua mãe
, o que configura uma posse precária.

Aponta que enviou notificação extrajudicial para desocupação do bem, comando não obedecido pelo
agravante, que
passou a
privar
a agravada de exercer sua posse
.

Destaca que realizou diversas benfeitorias no imóvel, que
somadas

a
o contrato de compra e venda, comprovam a sua posse.

E mais, que o esbulho foi comprovado por meio da recusa expressa do agravado em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela possessória para reintegrar a agravada no imóvel denominado “Porto Veríssimo”
, no distrito de Caramujo em Cáceres/MT.

O decisum
foi fundamentado
na demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, vez que “
em sede preliminar, a posse e sua continuidade restar
am demonstradas pelos seguintes documentos: instrumento particular de contrato de escritura
pública do imóvel (Id. 199112866, Id. 199112865 e Id. 199112864)
e

Representação
Criminal
p
or
Esbulho Possessório (Id. 199112867)
”

O agravant
e alega que não houve comprovação da posse anterior e que foi o
responsável
por adquirir o imóvel.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da ocorrência do fato e a continuação da posse, e comprovados tais requisitos o art. 562 do mesmo diploma determina que o mandado liminar de reintegração de posse será expedido.

A agravada
anexa na

petição inicial da ação originária

instrumento particular de compra e venda da área,
petição de

representação criminal por esbulho possessório, transcrição de mensagens de áudio entre
as partes.
(Id.
199112867,
Id. 1199112867, Id.
199112880)

Contudo, enquanto tais elementos demonstram um aparente direito à propriedade, eles por si só não são
hábeis
a comprovar a situação de posse, que é um estado de fato não de domínio
, ao menos neste estágio processual
.

Posto isso, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar a posse anterior do agravante que justifique qualquer modificação na decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE APURAÇÃO APROFUNDADA - POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O deferimento de liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data em que ocorreu.

É necessária cautela no enfrentamento de questão de alta litigiosidade, principalmente se gerar alteração da titularidade da posse, sendo prudente, nessa situação, aguardar a instrução probatória para esclarecimento dos fatos. (N.U 1025342-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida, a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, diante da ausência dos requisitos autorizadores.

Caso em que em Recurso anterior o Tribunal determinou a realização da audiência de justificação de posse, e a liminar foi indeferida na sequência. (N.U 1015588-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)”

No caso, a área objeto da lide

é
utilizada como moradia pelo agravante
e,
e
m razão dos argumentos de ambas as partes,

faz-se

prudente
a
guardar a
instrução
probatória
sobre os pontos controvertidos
, até porque no caso não foi realizada a audiência de justificação, tampouco os documentos anexados à inicial autorizam, nesse momento processual, a providência prevista no
caput
do art. 562 do CPC.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
,
para cassar a liminar deferida na origem
e manter o agravante na posse do imóvel, até que instrução probatória do feito autorize a modificação da situação fática atual
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025